Tribunal: TJDFT
Processo: 0724179-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. DESACATO A SUPERIOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO E JUSTA REPULSA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As palavras ditas pelo réu sobre a patente da vítima, e que embasam a denúncia, revelam um tom jocoso, eivadas de “animus ofendendi”, cujo intento era desrespeitar e afrontar a honra da vítima que, comprovadamente, era seu superior hierárquico.
2. Afasta-se a tese de justa repulsa, restando comprovado que a vítima não deu inicio a discussão ou, que durante esta, proferiu alguma palavra desrespeitosa.
3. O fato de o acusado encontrar-se exaltado ou com alteração de ânimo não é suficiente para afastar o delito, haja vista que o dever de respeito deve ser observado em qualquer circunstância.
4. O dolo restou demonstrado pelo conjunto probatório produzido nos autos e a discussão em si não pode servir como argumento para excluir o elemento subjetivo do tipo penal, cabendo destacar que ofensas, agressões ou o desacato são, normalmente, praticados em contexto de exaltação de ânimos.
5. Recurso conhecido e não provido.